Tribunal: TJMT
Processo: 1054416-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054416-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA PEREIRA LEQUE - CPF: 035.080.271-80 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1054416-41.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1054416-41.2025.8.11.0001

Agravante:

Banco Triângulo S/A

Agravada:
Jéssica Pereira Leque

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a inexistência do débito e a ocorrência de dano moral pela negativação indevida do nome da autora após a quitação de acordo firmado com a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a negativação do nome da autora, após quitação integral do acordo com o banco, configura falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprovou, por meio de documentos emitidos pelo próprio banco, o pagamento de todas as parcelas acordadas, afastando a alegação de inadimplência.

4.

A instituição financeira, como fornecedora de serviços, detém o ônus de demonstrar a existência de eventual saldo devedor ou inadimplemento contratual, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

A ausência de comprovação de contrato assinado ou documento hábil que demonstrasse a existência de parcelas adicionais configura falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A negativação indevida do nome da autora após a quitação integral do débito configura ato ilícito e gera dano moral presumido, dada a gravidade do constrangimento imposto ao consumidor.

7.

A decisão monocrática agravada se encontra devidamente fundamentada, não sendo apresentados elementos capazes de infirmá-la, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços tem o dever de demonstrar a existência de débito remanescente quando impõe negativação ao nome do consumidor após a quitação do acordo.

2.

A negativação indevida após o pagamento integral do débito caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral presumido.

3.

A ausência de prova do contrato que sustente a existência de parcelas adicionais afasta a alegação de inadimplência e reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1054416-41.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1054416-41.2025.8.11.0001

Agravante:

Banco Triângulo S/A

Agravada:
Jéssica Pereira Leque

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Banco Triângulo S/A
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (Id.
328478388
)
declarou a inexistência do débito em litígio e

reconheceu a existência do dano moral.

Decisão Monocrática (Id
.
332419361
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Banco Triângulo S/A
e monocraticamente
deu-lhe parcial provimento
para reduzir o
quantum
indenizatório.

Agravo Interno (Id.

341816887):

requer a reforma da decisão para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 344354880)
:
pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1054416-41.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1054416-41.2025.8.11.0001

Agravante:

Banco Triângulo S/A

Agravada:
Jéssica Pereira Leque

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Triângulo S/A contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia origina-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual a agravada alega ter firmado acordo de quitação de dívida de cartão de crédito em 6 (seis) parcelas fixas de R$ 128,00(cento e vinte e oito reais), com vencimentos entre outubro de 2024 e março de 2025, todas devidamente pagas.

Sustenta que, após a quitação integral, foi surpreendida com a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, no valor de R$ 625,53(seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), promovida pelo banco agravante, o que lhe causou constrangimento e abalo moral.

Em sua defesa, o banco agravante alegou que o acordo firmado seria de 1 entrada + 7 parcelas (1+7), e não de 6 parcelas, e que a autora teria deixado de quitar a última parcela, o que justificaria a negativação.

Contudo, conforme consignado na decisão agravada e na sentença de origem, a autora apresentou comprovantes de pagamento de todas as parcelas, bem como boletos emitidos pela própria instituição financeira.

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cabia ao banco agravante, na qualidade de fornecedor de serviços e detentor dos meios de prova, demonstrar de forma inequívoca a existência de parcelas adicionais não quitadas, o que poderia ter sido feito mediante a juntada do termo de renegociação assinado pela autora ou outro documento bilateral que comprovasse o número total de parcelas acordadas.

Assim, não tendo o banco agravante comprovado a existência de parcelas pendentes, permanece caracterizada a falha na prestação de serviço e a consequente negativação indevida. Inexistindo elementos capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção, com o desprovimento do agravo interno.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/202
6